Tribunal: TJMT
Processo: 1029699-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029699-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CRISTINA ALVES - CPF: 631.534.241-87 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
do consumidor
.
Agravo
de instrumento
.

Superendividamento
. Limitações de descontos em empréstimo consignado. Necessidade de prévia audiência de conciliação. Revogação da tutela de urgência.

Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra
decisão proferida
em
Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do
Superendividamento
c/c Repactuação de Dívidas, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% da remuneração líquida da autora
.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei n. 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, à luz do Decreto n. 11.150/2022; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (
iii
) determinar se a instituição financeira pode alegar impossibilidade de cumprimento da ordem judicial por ausência de ingerência sobre a folha de pagamento do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A Lei do
Superendividamento
institui microssistema de proteção ao consumidor vulnerável, com finalidade de tratamento global do passivo e
reinclusão
social e econômica, não podendo ter seu alcance esvaziado por interpretação ampliativa de decreto regulamentar.

4.
A decisão agravada corretamente direciona a efetivação da limitação de descontos à fonte pagadora, inexistindo obrigação impossível à instituição financeira, que deve se abster de atos que impeçam o cumprimento da ordem judicial.

5.
A concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da realização da audiência de conciliação viola a lógica do rito especial do
superendividamento
, o devido processo legal e o contraditório mínimo exigido.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória e prévia para a apreciação de tutela de urgência que vise à limitação de descontos em ações de
superendividamento
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III;
CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Decreto n. 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1038393-23.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJMT, AI n. 1003320-87.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1020524-81.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

Banco Safra

S.A.

contra decisão do Juízo
da 1ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na
Ação

d
e Limitação
d
e Descontos
c
om
base n
a Lei
d
o
Superendividamento

c
/
c
Repactuação
de
Dívidas
, autos
n. 1067141-39.2025.8.11.0041
,
ajuizada

por
Cristina Alves

contra o agravante e outras instituições financeiras
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
limitar os descontos de
empréstimos consignados a 30%
da remuneração líquida da autora.

Nas
razões recursais
,
o

agravante

narra que a decisão de origem foi proferida sem a observância dos requisitos legais e procedimentais.

Sustenta, p
rimeiramente, a ausência de interesse processual da Agravada, ao defen
der a inaplicabilidade da Lei n.
14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) aos contratos de empréstimo consignado, por express
a exclusão contida no Decreto n.
11.150/2022.

Em segundo lugar, alega a ocorrência de um vício de procedimento, consistente na concessão da medida liminar antes da realização da audiência de conciliação, etapa que considera obrigatória e prejudicial à análise de qualquer medida de urgência, conforme o rito especial do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, aduz a impossibilidade material de cumprir a obrigação de fazer, argumentando não possuir ingerência sobre o sistema de folha de pagamento e o controle da margem consignável, atribuição que seria exclusiva da fonte pagadora.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
e revogar a tutela de urgência concedida

(ID.

311204392
).

O
preparo recursal foi recolhido
(ID.
311554397
).

O pedido de
efeito suspensivo
foi

in
deferido

(ID.
311870394
).

A agravada
apresentou contraminuta ao recurso
, argumentando
, em suma, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão plenamente configurados, destacando que a medida é essencial para a proteção de seu mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, direitos que devem prevalecer sobre as formalidades processuais e as dificuldades opera
cionais alegadas pelo agravante

(ID.
314998885
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consta dos autos que a agravada

Cristina Alves

ajuizou
Ação

d
e Limitação
d
e Descontos
c
om
base n
a Lei
d
o
Superendividamento

c
/
c
Repactuação
de
Dívidas
(n.
1067141-39.2025.8.11.0041
)
em face do
agravante

Banco
Safra
S.A.

e outras instituições financeiras.

A autora, alegando situação de
superendividamento
, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a limitação dos descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de sua remuneração líquida. Fundamentou seu pedido na tese de que os descontos totais, que somam R$ 3.788,25, comprometem sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, dado que sua renda líquida é de R$ 8.923,27.

Em
06/08
/2025, o Juízo
de origem
deferiu
parcialmente
a tutela
sob
os seguintes
fundamentos
:

“
Vistos.

1. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência formulada pela autora, no bojo de Ação de Repactuação de Dívidas, ao qual requer a limitação de 30% sobre os rendimentos deste, com o fundamento de os valores percebidos são de cunho alimentar.

2. Alega a demandante que os descontos em folha e dívidas oriundas dos múltiplos contratos e compras
, ultrapassam
o limite de razoabilidade e comprometem sua subsistência, requerendo, portanto, a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

3. Pois bem, após detida análise dos contracheques anexados pelo autor, vejo que este percebe a título de subsídio bruto a quantia de R$ 11.684,30 e, com os descontos obrigatórios o salário líquido resulta em R$- 8.923,27.

5. Denoto ainda, que os valores correspondentes aos Consignados somam a quantia de R$ 3.788,25, compreendendo assim que estes descontos ultrapassam 30% dos seus rendimentos, conforme abaixo é demonstrado:

CONSIGNADOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:
(...
)

6. Assim, em virtude do princípio da razoabilidade, tenho que a limitação dos descontos se faz necessário para evitar a inviabilização da subsistência do autor, lhe assegurando o mínimo existencial para sua sobrevivência e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

7. A verossimilhança das alegações baseada nos documentos juntados pelo autor, aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está configurada, uma vez que o comprometimento exacerbado da renda do autor pode levá-lo a situação de inadimplemento generalizado e degradação de suas condições básicas de vida.

8. Em que pese ser necessária a limitação dos descontos, necessário se faz consignar que a limitação engloba tão somente os descontos realizados na folha de pagamento do autor, sendo, ainda, a limitação fixada em 30% conforme entendimento jurisprudencial:
(...
)

9. Diante das fundamentações expostas e do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor, descontos esses realizados pelas instituições indicadas no item. 5 – “Consignados junto a instituições financeiras”, ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida.

10. Oficie-se à fonte pagadora para que observe a presente limitação, sem prejuízo da análise posterior quanto à origem e legalidade das dívidas.
(
...)”

(ID.
203461818
na origem
).

Irresignado
,
o
agravante
interpôs o presente recurso,
visando
a
reforma integral da decisão agravada.

Sustenta
, em síntese, três pontos:
(i) a inaplicabilidade da Lei do
Superendividamento
aos contratos de empréstimo co
nsignado, com base no Decreto n.
11.150/2022; (
ii
) a impossibilidade de concessão da tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, por violação ao rito especial; e (
iii
) a ausência de ingerência da instituição financeira sobre o controle da margem consignável, sendo
esta
uma atribuição da fonte pagadora.

Após a detida análise das alegações trazidas no Agravo e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar o acerto da decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de
empréstimos consignados, antes da realização da audiência de conciliação prevista em lei.

De início, impende anal
isar o argumento de que a Lei n.
14.181/2021 não se aplicaria aos contratos de empréstim
o consignado, o que, segundo o a
gravante, resultaria na carên
cia de interesse processual da a
gravada.

A tese se ampara no arti
go 4º, parágrafo único, alínea ‘
h
’
, do Decreto n
.
11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial.

Contudo, tal argumento não merece
amparo.

A interpretação das normas jurídicas não pode se dar de forma isolada e puramente literal, devendo-se buscar o seu sentido e alcance por meio de uma análise sistemática e teleológica.

O Decreto, como ato normativo
infralegal
, tem a função de regulamentar
a
lei para sua fiel execução, não podendo inovar na ordem jurídica, restringir direitos ou contrariar o espírito do legislador.

A Lei do
Superendividamento
foi concebida como um instrumento de política pública para o tratamento do consumidor em situação de vulnerabilidade extrema, visando à sua
reinclusão
social e econômica por meio de um processo global de repactuação de suas dívidas de consumo.

Desse modo, u
ma interpretação que excluísse o crédito consignado – uma das principais fontes de endividamento da população – do escopo desse processo esvaziaria por completo a finalidade da norma.

O silogismo é claro: se a lei visa a tratar o
superendividamento
de forma integral, e se o crédito consignado é uma causa primária desse fenômeno, então a exclusão dessa modalidade de crédito frustraria o objetivo legal.

Assim sendo
, a exclusão prevista no decreto regulamentador deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se, quiçá, apenas à metodologia de cálculo do
mínimo existencial, mas jamais como um óbice ao acesso do consumidor ao processo de repactuação judicial.

Logo
,
não há falar em
falta de in
teresse processual, notadamente porque a
Lei do
Superendividamento
se aplica no presente caso.

Igualmente sem razão o a
gravante ao alegar a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial por não ter controle
sobre a folha de pagamento da a
gravada.

Conforme documentado nos autos, a própria decisão agravada, em seu item 10, foi prudente e tecnicamente correta ao determinar a expedição de ofício à fonte pagadora para que esta observe a limitação imposta.

A obrigação da instituição financeira, nesse contexto, não é a de operar diretamente o sistema de descontos, mas sim a de se abster de praticar atos de cobrança ou de se opor ao cumprimento da ordem judicial pela entidade pagadora.

Portanto, a
efetivação da medida foi adequadamente direcionada a quem de direito, não havendo que se falar em obrigação impossível
, razão pela qual
afasto também este argumento.

Por outro lado, assiste razão ao agravante a respeito da
necessidade de prévia audiência de conciliação
.

A Lei n
.
14.181/2021 não apenas introduziu novos direitos materiais ao consumidor, mas também estabeleceu um microssistema processual próprio para o tratamento do
superendividamento
.

O legislador, de forma deliberada, elegeu a conciliação como a porta de entrada e o método preferencial para a solução do conflito, determinando a realização de uma audiência global com a presença de todos os credores.

A finalidade dessa audiência é manifesta: criar um ambiente propício à negociação, no qual, a partir da apresentação de um plano de pagamento pelo
devedor,
seja possível construir uma solução consensual, equilibrada
e que abranja a totalidade do passivo.

Ressalte-se que a
penas na hipótese de malogro dessa fase conciliatória é que se justifica a instauração de um processo contencioso para a imposição de um plano judicial compulsório, conforme o artigo 104-B do CDC.

Nesse
contexto
, a concessão de uma medida liminar que altera unilateralmente um dos contratos antes mesmo de se tentar a composição global viola a lógica e a finalidade do procedimento especial.

Tal providência, embora possa parecer protetiva ao devedor em um primeiro momento, pode, na verdade, desequilibrar
as tratativas
, desestimular a adesão dos credores a um acordo e, em última análise, frustrar a construção de uma solução integrada e sustentável para o
superendividamento
.

Este
e.
Tribunal de Justiça,
em especial esta e. Câmara
, já firmou jurisprudência no sentido de que a realização da audiência de conciliação é
imprescindível
para a análise de pedidos de tutela de urgência que
visem à limitação de descontos (AI n.
1038393-23.2025.8.11.0000
,
n. 1003320-87.2025.8.11.0000 e n. 1020524-81.2024.8.11.0000
).

Oportuno trazer os seguintes fundamentos bem delineados no julgado supracitado:

“
Registro que o procedimento de Repactuação de Dívidas observa rito específico, que existe a realização prévia de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC).
Caso o acordo resulte infrutífero, o
superendividado
poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido delimitar os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência da Recorrente, de modo que a limitação imediata dos valores cobrados sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável.

Nesse contexto, a concessão de tutela de urgência antes da realização dessa audiência ofende o devido processo legal e prejudica o contraditório mínimo exigido pelo rito específico.

Ademais, a verificação do comprometimento do mínimo existencial exige instrução probatória adequada e análise global do passivo, o que extrapola os limite
s do juízo de cognição sumária.”

(TJMT, AI
1038393-23.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª

Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
27/01/2026
).

Impende consignar
que a revogação da medida não significa desamparo à
a
gravada ou indiferença à sua situação de vulnerabilidade. Pelo contrário, significa garantir que seu pleito seja processado da forma correta, assegurando a eficácia do instrumento legal criado para sua proteção.

A questão poderá
e deverá ser
reapreciada pelo J
uízo de origem imediatamente após a audiência de conciliação, caso
esta
se revele infrutífera.

Por tais considerações, diante d
os fatos apresentados e a legislação citada, em conjunto com a jurisprudência deste
e.
Tribunal
, pode-se
concluir que, emb
ora os argumentos de mérito do a
gravante não se sustentem, sua tese processual é procedente, o que impõe a reforma parcial da decisão.

Pelo
exposto
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso

para reformar
a decisão agravada,
unicamente para revogar a tutela provisória de urgência que limitou os desc
ontos na folha de pagamento da a
gravada.

Fica ressalvado, contudo, que o pedido de tutela de urgência poderá ser reapreciado pelo
J
uízo de origem após a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, caso
esta
reste infrutífera, mantendo-se hígidos os demais comandos da decisão recorrida, inclusive a designação do referido ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026